Tribunal: TJPA
Processo: 0000228-95.2017.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14925 - Repetição do Indébito
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000228-95.2017.8.14.0136

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: QUEIROZ & BRILHANTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS SOBRE TUST E TUSD. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 986/STJ. RECONHECIMENTO DE VIGÊNCIA FORMAL DA LIMINAR SUSPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento a apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos da empresa Queiroz & Brilhante Ltda, mas reconhecendo o direito à aplicação da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 986/STJ, com base na liminar concedida em 16/02/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão dos efeitos de liminar, deferida em favor do contribuinte, afasta o direito à aplicação da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 986/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão dos efeitos de liminar não implica sua revogação ou perda de vigência formal, sendo medida de caráter excepcional voltada à proteção de interesse público, conforme disposto no art. 4º da Lei nº 8.437/1992.
4. A modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no Tema 986 beneficia contribuintes que obtiveram liminares até 27/03/2017 e que ainda estavam vigentes em 13/03/2024, independentemente de eventual suspensão de seus efeitos.

5. A empresa recorrida se enquadra nos critérios estabelecidos pelo STJ, pois a liminar foi deferida antes da data-limite e formalmente permaneceu válida, embora com efeitos suspensos por decisão em pedido de suspensão de segurança.

V. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A suspensão dos efeitos de liminar por meio de pedido de suspensão de segurança não descaracteriza sua vigência formal, não afastando a incidência da modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no Tema 986.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 4º, § 9º; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema 986), REsps 1.734.946/SP, 1.734.902/SP, 1.692.023/MT, 1.699.851/TO (repetitivos).

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na
30ª
Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de
01/0
9/2025 a 08/
09
/2025,
à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID nº 25159243), que, ao conhecer da apelação interposta pelo ente fazendário, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de 1º grau, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pela empresa QUEIROZ & BRILHANTE LTDA, mas reconheceu a incidência da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, preservando os efeitos da liminar anteriormente concedida no período de 16/02/2017 até 13/03/2024.

A agravante alega, em síntese, que a liminar deferida à parte autora teve seus efeitos suspensos por decisão da Presidência do TJPA, nos autos do pedido de suspensão de segurança n.º 0804319-50.2019.0000, o que afastaria a aplicação da modulação benéfica do Tema 986/STJ.

Defende que a suspensão de eficácia da liminar inviabiliza a aplicação do entendimento firmado pelo STJ, que limitou os efeitos da tese apenas aos contribuintes que efetivamente estivessem amparados por liminar vigente e eficaz até 27/03/2017, data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática, com a exclusão da modulação dos efeitos da decisão do STJ em favor da empresa agravada.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID nº 27330717).

Este é o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Refutando o juízo de retratação, passo à análise do agravo interno.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos formais e legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, não merece prosperar o inconformismo recursal.

A controvérsia posta nestes autos cinge-se à análise da correta aplicação da modulação dos efeitos da tese firmada no Tema 986/STJ, que reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, mas modulou seus efeitos em benefício dos contribuintes que possuíam decisão judicial liminar favorável vigente até 27/03/2017.

Em juízo de cognição exauriente, esta Relatoria decidiu manter os efeitos da liminar concedida em 16/02/2017, entendendo que a suspensão dos seus efeitos por meio de pedido de suspensão de segurança não descaracteriza sua vigência formal, permitindo, assim, a subsunção ao regime da modulação firmado pelo STJ.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia (REsp 1.734.946/SP; REsp 1.734.902/SP; REsp 1.692.023/MT; e REsp 1.699.851/TO), fixou a seguinte tese sob a sistemática dos recursos repetitivos:

Tema 986
: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, ‘a’, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.” (grifamos)

Nos termos da decisão do STJ, os efeitos da tese foram modulados para atingir
exclusivamente os contribuintes que haviam obtido liminares deferidas até 27/03/2017 e que ainda permanecessem vigentes em 13/03/2024
.

O ponto central do presente recurso, portanto, reside em aferir se a empresa
Queiroz & Brilhante Ltda.
, cuja liminar teve os
efeitos suspensos em 28/06/2019
— por decisão proferida nos autos do pedido de suspensão de segurança —
ainda se enquadra nos parâmetros definidos pela modulação estabelecida pelo STJ
.

A esse respeito, reafirmo o entendimento já externado na decisão agravada:

“Nos termos do entendimento consolidado,
a suspensão dos efeitos da liminar não equivale à sua revogação definitiva
. A decisão proferida nos autos do
processo nº 0804319-50.2019.0000

não cassou a liminar, mas apenas suspendeu seus efeitos temporariamente
, o que significa que a medida judicial ainda estava formalmente válida.

Dessa forma, considerando que a modulação dos efeitos do
Tema 986 do STJ beneficia os contribuintes que possuíam liminares concedidas antes de 27/03/2017 e ainda vigentes
, mesmo que seus efeitos tenham sido suspensos posteriormente,
a empresa Queiroz & Brilhante Ltda se enquadra nos requisitos para ser beneficiada pela modulação dos efeitos da decisão do STJ
.

Portanto, a sentença recorrida
não merece reforma
, pois corretamente reconheceu o direito da empresa à modulação dos efeitos da decisão do STJ, garantindo a não incidência do ICMS sobre a TUST e a TUSD até
13/03/2024
.”

A argumentação da agravante de que a liminar perdeu seus efeitos não encontra respaldo. A suspensão de segurança trata-se de medida acautelatória excepcional, voltada à proteção da ordem, da economia, da segurança ou da saúde públicas, sem alterar a própria existência da decisão judicial suspensa.

Segundo a doutrina de Guilherme Freire de Melo Barros
[1]
:

“A interposição de agravo de instrumento contra a tutela provisória
não prejudica, nem condiciona a apreciação do pedido de suspensão
(LMC, art. 4º, § 6º; LMS art. 15, § 3º). É que cada instituto
possui natureza jurídica distinta: o agravo tem natureza de recurso, ao passo que o pedido de suspensão se classifica como incidente processual
. Além disso,
ambos têm escopo diferente
. O
agravo de instrumento
busca a
reforma ou anulação
da decisão interlocutória, através da demonstração de error in judicando ou in procedendo.
Já o pedido de suspensão se limita a sustar a eficácia da decisão, a impedir a produção de efeitos
.”

(...)

“Ademais, concedido o pedido de suspensão, fica sobrestada a eficácia da tutela de urgência concedida em desfavor do ente público. Os efeitos da decisão de suspensão
vigoram até o trânsito em julgado da ação principal
.”

Logo, a simples suspensão dos efeitos da liminar por medida acautelatória não impede seu reconhecimento formal como existente, tampouco afasta a incidência da modulação dos efeitos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986, nos moldes aplicados na decisão monocrática.

Sobre o tema, a Lei nº. 8.437/92, dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, tratando da suspensão de decisões em seu art. 4º, cuja redação é a seguinte:

“Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

§ 9º A suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal
.” (Grifo nosso)

O art. 1.059 do Código de Processo Civil estendeu expressamente a aplicação do art. 4º da Lei nº. 8.437/92 às tutelas provisórias requeridas contra a Fazenda Pública.

Dessa forma, considerando que a modulação dos efeitos do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça abrange os contribuintes que obtiveram liminares concedidas até 27/03/2017 e que ainda se encontravam vigentes, ainda que seus efeitos tenham sido posteriormente suspensos, verifica-se que a empresa Queiroz & Brilhante Ltda. se enquadra nos requisitos estabelecidos para ser beneficiada pela modulação dos efeitos da decisão.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém, 01 de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

[1]
Barros, Guilherme Freire de Melo. Poder Público em Juízo – 13. ed., rev. atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodvim, 2023.

Belém, 09/09/2025